Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que deferiu pedido de tutela provisória e para assegurar a vigência de contrato de plano de saúde. Nas razões recursais e dentre outras teses, a agravante defendeu sua ilegitimidade e aduziu que “a responsabilidade pela execução das obrigações contratuais deve recair somente em face da UNIMED MONTES CLAROS”. Em exame aos autos principais, verifica-se que tais questionamentos não foram submetidos ao juízo de origem e nem objeto da decisão vergastada. Ante eventual supressão de instância e que possa impedir o conhecimento do recurso, ainda que parcialmente, em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46